Tribunal: TJSP
Processo: 1009497-70.2022.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU exigido do Aeroclube de Itu, que alega fazer jus à imunidade quanto a tal tributo. Sentença de procedência. Irresignação do Município embargado. Descabimento. Elementos de prova constantes dos autos que demonstram que a parte embargante é entidade de utilidade pública federal e municipal, sem fins lucrativos, em conformidade com a previsão do art.14 do CTN.

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU exigido do Aeroclube de Itu, que alega fazer jus à imunidade quanto a tal tributo. Sentença de procedência. Irresignação do Município embargado. Descabimento. Elementos de prova constantes dos autos que demonstram que a parte embargante é entidade de utilidade pública federal e municipal, sem fins lucrativos, em conformidade com a previsão do art.14 do CTN. Municipalidade embargada que não produziu qualquer prova do alegado descumprimento dos requisitos previstos em lei para a fruição da imunidade, ônus que lhe competia (art.373, II, do CPC). Inexigibilidade do IPTU bem reconhecida na origem. Exegese do art.150, VI, 'c', da CF. Precedentes. Sentença mantida. Aplicação do disposto no art.252 do Regimento Interno deste E. Tribunal. Recurso desprovido.